Tribunal: TJPA
Processo: 0010250-33.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010250-33.2016.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES DE FRANCA, LUIS RICARDO LIMA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E, POR CONSEQUÊNCIA, APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO

IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E DA APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL

I.
A defesa pugnou pela desclassificação da conduta do apelante
ANTÔNIO CARLOS GOMES DE FRANÇA
para o delito de receptação culposa, aplicando-lhe, em sequência, o perdão judicial. Todavia, a tese da defesa não merece prosperar, pois as provas dos autos, notadamente a delação do corréu Antônio Carlos Costa da Silva, demonstram que o recorrente sabia da origem ilícita dos bens, já que ajudou os réus a transportarem os cem celulares subtraídos, em troca de quantia em dinheiro, aparelhos esses que foram encontrados em sua posse, por ocasião da prisão em flagrante.
Logo, inviável a desclassificação pretendida, bem como a aplicação do perdão judicial ao recorrente.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

II.
A defesa requereu o afastamento da súmula 231 do STJ, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea aos réus
ANTÔNIO CARLOS COSTA DA SILVA e LUÍS RICARDO LIMA DE BRITO.
Tal pedido não merece prosperar. Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se

evitar

o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face desta atenuante, não havendo violação a nenhum dos princípios constitucionais mencionados nas razões.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS COSTA DA SILVA e LUIS RICARDO LIMA DE BRITO
inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais cem dias multa, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB, bem como
ANTÔNIO CARLOS GOMES FRANÇA
,
descontente com a sentença que o condenou à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, mais cem dias multa, pelo crime de receptação, capitulado no art. 180,
caput
, do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Capanema.

Em suas razões, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta do apelante
ANTÔNIO CARLOS GOMES DE FRANÇA
para o delito de receptação em sua modalidade culposa, aplicando-lhe, em sequência, o perdão judicial. Em relação aos recorrentes
ANTÔNIO CARLOS COSTA DA SILVA e LUÍS RICARDO LIMA DE BRITO
, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou

pelo

improvimento

do

presente

recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Segundo a exordial acusatória, em 24 de novembro de 2016, os denunciados, mediante arrombamento, furtaram cerca de 100 (cem) aparelhos celulares da loja Americanas, localizada na avenida Barão de Capanema/PA. Em perseguição contínua e ininterrupta, a Polícia Militar logrou êxito em prender os acusados na cidade de Santa Luzia do Pará, todos hospedados no Hotel Central, sito na Av. Castelo Branco, valendo-se das informações de funcionários do local. Ainda segundo a inicial, na oportunidade foram encontrados alguns cabos USB, carregadores e antenas de celulares. Os objetos foram fotografados e encaminhados ao gerente das “Lojas Americanas”, que confirmou serem propriedade da empresa. Detidos, os denunciados confessaram a autoria delitiva e informaram que guardaram os celulares na casa do nacional Bruno Jonny da Silva Santos. Chegando ao local, Bruno Jonny informou aos policiais que os aparelhos estavam escondidos na casa de Marcos Michel Oliveira Lima, imóvel para onde se deslocaram e encontraram 73 (setenta e três) celulares. Finaliza asseverando que as testemunhas prestaram depoimento na Unidade Policial e convergiram com os fatos narrados, bem como os acusados confessaram a autoria do crime. ANTONIO FRANÇA e LUIS DE BRITO disseram que estavam apanhando manga por volta das 02H00min, quando viram o nacional de alcunha “MARANHO” saindo das “Lojas Americanas” com duas mochilas e o ajudaram, sendo-lhes dito por Maranhão que se o ajudassem, receberiam 5 (cinco) celulares cada. Por sua vez, ANTONIO CARLOS DA COSTA SILVA confirmou a prática do furto. [...]” (SIC)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E DA APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL

A defesa pugnou pela desclassificação da conduta do apelante
ANTÔNIO CARLOS GOMES DE FRANÇA
para o delito de receptação culposa, aplicando-lhe, em sequência, o perdão judicial. Todavia, a tese da defesa não merece prosperar, pois as provas dos autos, notadamente a delação do corréu Antônio Carlos Costa da Silva, demonstram que o recorrente sabia da origem ilícita dos bens, já que ajudou os réus a transportarem os cem celulares subtraídos, em troca de quantia em dinheiro, aparelhos esses que foram encontrados em sua posse, por ocasião da prisão em flagrante. Logo, inviável a desclassificação pretendida e a aplicação do perdão judicial ao recorrente.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

A defesa requereu o afastamento da súmula 231 do STJ, para que seja reconhecida a

atenuante

da confissão espontânea aos réus
ANTÔNIO CARLOS COSTA DA SILVA
e
LUÍS RICARDO LIMA DE BRITO
.

No entanto, o pedido não merece acolhimento.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra
tão somente na terceira fase da dosimetria,

a fim de se

evitar

o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena,
em face desta atenuante
, não havendo violação a nenhum dos princípios constitucionais mencionados nas razões.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023